Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-94.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027070-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE NAAMAN KHOURI - CPF: 406.543.701-68 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA ATESTADA POR PROFISSIONAL MÉDICO - PACIENTE ACOMETIDO POR CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE AUTORIZAÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade do agravado, consubstanciada na patologia diagnosticada (câncer em estágio avançado) e a necessidade de imediato tratamento, com a indicação de procedimento cirúrgico de urgência, conforme prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,
com o fito de suspender a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que concedeu a tutela de urgência, pleiteada nos autos do “Procedimento de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente nº 1058037-96.2020.8.11.0041, ajuizada por
José Naaman Khouri
, para determinar à ré que autorize/custeie imediatamente (no prazo máximo de 12 horas), integralmente, todo o tratamento cirúrgico referente a doença que acomete o autor (câncer), consistente no pagamento das despesas inerentes à internação e o procedimento cirúrgico que deverá se realizar no dia 19/12/2020, no Hospital Beneficência Portuguesa – Unidade Paulista, em São Paulo/SP. A decisão impugnada também determinou que a cooperativa requerida, ora agravante, comunicasse, imediatamente, à Unimed São Paulo e ao Hospital que arcaria com todos os custos, referente ao tratamento prescrito ao autor.

Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que jamais negou a cobertura para o procedimento solicitado.

Afirma que o pedido médico para realização da cirurgia se deu no dia 07.12.2020 e que já no dia 16.12.2020, o agravado ajuizou a demanda originária, baseada na suposta inércia da cooperativa médica, em relação à autorização solicitada, o que inocorreu, porquanto a solicitação foi encaminhada para auditoria da agravante, a qual entendeu que o procedimento não se caracteriza urgência, sendo assim seria realizado junta médica, tendo em vista divergência de entendimento entre o plano de saúde e o médico assistente.

Diz que, não havendo urgência, a ANS estipula o prazo de 21 dias para o atendimento das solicitações médicas, não havendo, assim, que se falar em inércia por parte dela (agravante), uma vez que o trâmite se encontrava dentro do prazo estipulado pela agência reguladora.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 72181494) .

Contrarrazões vieram ao id. 75825956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão, que concedeu a tutela de urgência, para determinar à cooperativa requerida que autorizasse/custeasse imediatamente (no prazo máximo de 12 horas), integralmente, todo o tratamento cirúrgico referente a doença que acomete o autor (câncer), consistente no pagamento das despesas inerentes à internação e o procedimento cirúrgico, agendado para o dia 19/12/2020, no Hospital Beneficência Portuguesa – Unidade Paulista, em São Paulo/SP.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, ainda orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - CUSTEIO INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS XTANDI E ELIGARD PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER EM AMBIENTE HOSPITALAR - INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o contrato de cobertura de saúde tenha sido firmado por meio de coparticipação do contratante, há cláusula expressa prevendo a cobertura integral e exclusiva pela operadora de saúde para tratamentos em clínicas e em ambiente hospitalar. 3. Considerando que o tratamento de neoplasia (câncer) por meio de uso de medicamentos em ambiente domiciliar foi prescrito ao autor como método alternativo de tratamento quimioterápico, o qual seria ministrado em ambiente hospitalar, os medicamentos devem ser custeados de forma integral pela operadora de saúde. 4. Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, advindo das consequências da possível paralisação do tratamento de câncer do recorrente, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral da medicação que foi prescrita ao autor. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0604.18.002295-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

No caso vertente, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, comprovada por meio do Pedido Médico, colacionado ao id. 71463984 - Pág. 21, que atesta a necessidade da realização do tratamento cirúrgico em caráter de urgência, por se tratar de câncer em estágio avançado, com a necessidade de remoção de vísceras e linfonodos acometidos pela doença e quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC).

Havendo a cobertura para o tratamento da doença, da qual o agravado foi acometido, e diante do pedido médico indicando urgência na realização da cirurgia, não pode a operadora de plano de saúde, simplesmente, decidir, por meio de auditoria, que, ao contrário do afirmado pelo profissional médico, o procedimento não se caracteriza como urgência, para, com base nessa deliberação, postergar a realização do procedimento cirúrgico para depois da realização de junta médica, motivada por divergência de entendimento entre o plano de saúde e o médico assistente.

Impende registrar que esse foi o único argumento utilizado pela agravante, para postergar a análise da autorização para a realização do procedimento cirúrgico.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021